Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Expôs-se ao longo do acórdão embargado que a lesão corporal está suficientemente demonstrada nos autos através da prova documental e testemunhal, confirmando que a agressão praticada pelo apelante deixou lesões e marcas nas vítimas, inviabilizando a postulada desclassificação.
3. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.